Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716947-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES APELADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 57096177) interposta por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES em face do CLUBE DE SAÚDE ADM. DE BENEFÍCIOS LTDA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de consignação em pagamento, que julgou procedente o pedido inicial para “para declarar a quitação das mensalidades do plano de saúde de competência de março e abril de 2023, liberando a autora do pagamento do valor de R$ 700,00 referente a cada mensalidade, bem como do acréscimo da mora de R$ 22,00.” A Apelante requer a fixação da verba honorária na forma da regra do § 8o-A do art. 85 do CPC. Sem contrarrazões (ID 57096179). O recurso não foi preparado e a Apelante não formulou pedido de gratuidade de justiça, nas razões recursais, limitou-se em afirmar que dispensada as custas em razão da gratuidade. Entretanto, nota-se que esse benefício foi indeferido à parte pelo Juízo de origem (ID 57096135). Sendo que a Autora recorreu dessa decisão, cujo agravo de instrumento n. 0726403-90.2023.8.07.0000 foi distribuído à relatoria da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA e desprovido pelo Colegiado, que manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita à Apelante. Intimada para recolher preparo em dobro a Apelante restou inerte (ID 57777532). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. A Apelante teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido pela instância de origem e confirmada em grau recursal, consoante julgamento pelo Colegiado do agravo de instrumento n. 0726403-90.2023.8.07.0000, distribuído à relatoria da Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA. Intimada, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas em dobro. O presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do preparo, resultando na deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024 18:53:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador